Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747997-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON ROCHA DE FREITAS IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFFERSON ROCHA DE FREITAS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 77962921), a Impetrante narra, em resumo, que, no dia 16.10.2025, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que foi oferecida denúncia contra o paciente. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a gravidade em abstrato do delito não enseja a decretação da prisão. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade, bons antecedentes, haja vista não ser razoável que se considerem condenações antigas. Destaca que o crime imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Alega que o paciente possui uma filha de apenas 5 anos de idade, que depende integralmente dele para sua subsistência. Ressalta a necessidade de observância do princípio da presunção de inocência, além da garantia do devido processo legal. Aduz não ser admitida a decretação da prisão como antecipação do cumprimento de pena, sobretudo na hipótese de cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medida cautelar diversa ou substituição pela prisão domiciliar. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, nos seguintes termos (ID 77962929): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, em que pese seja o custodiado tecnicamente primário. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, esses encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Não se pode olvidar da quantidade de drogas apreendidas em poder do custodiado, consoante auto de ID 253800929. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEFFERSON ROCHA DE FREITAS, filho de Kátia de Sousa Rocha e de Jocélio Freitas Medeiros, nascido em 09/12/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Conforme se depreende da denúncia, o paciente foi preso em flagrante após vender a um usuário uma porção de entorpecente conhecido como cocaína, perfazendo massa líquida de 0,80g, além de ter em depósito 19 porções também de cocaína, de massa líquida de 11,24g; uma porção de maconha com 3,91g; e uma porção de cocaína de massa líquida de 2,61g. (ID 77962927, pág. 3). Nesse contexto, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos por ele, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, embora o paciente seja tecnicamente primário como consignado pelo Juízo, não se trata do seu primeiro envolvimento com o tráfico de entorpecentes, já tendo sido condenado por igual prática delitiva anteriormente, o que evidencia a sua insistência na seara do crime (FAP- ID 253926772, dos autos de origem). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Assim, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, sobretudo se considerada a significativa quantidade de droga apreendida (Laudo Preliminar – ID 253801298, dos autos de origem). Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. As alegações defensivas quanto às condições pessoais do paciente não são suficientes para infirmar a ordem cautelar, tampouco restou demonstrado, de plano, que o paciente seria o único responsável pelos cuidados com a sua filha. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que as condições pessoais favoráveis ao paciente não representam óbice ao decreto da prisão preventiva, se presentes os respectivos pressupostos legais, como no caso dos autos. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Noutro aspecto, não se olvide que, independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei na hipótese de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Confira-se, a respeito da temática, julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...). 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator